Tribunal: STF
Processo: SS 5633
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, NOS MOLDES PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 12.866/2021. DEBATE VEICULADO NO PROCESSO SUBJACENTE QUE NÃO ENVOLVE MATÉRIA DIRETA E PRECIPUAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUE PERPASSA O EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIÁVEL EM PEDIDO SUSPENSIVO ENDEREÇADO A ESTA CASA. PRECEDENTES.



    1. Interpretação a contrario sensu do art. 25 da Lei nº 8.038/1990 revela que o cabimento de pedido de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal pressupõe o envolvimento de matéria de natureza constitucional direta. Precedentes.



    2. Na espécie, para dissentir da conclusão esposada no acórdão proferido pela Corte estadual gaúcha, no sentido do afastamento do ato imputado à autoridade impetrada, no mandado de segurança subjacente, à consideração de que incongruente com a legislação local, seria necessário examinar a Lei nº 12.866/2021 do Município de Porto Alegre/RS, providência inviável em pedido de contracautela deduzido perante esta Casa.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.